Tribunal: TJDFT
Processo: 0707588-33.2023.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707588-33.2023.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO DE SOUSA RODRIGUES APELADO: RAFAEL DA SILVA PIRES CORREIA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Gustavo de Sousa Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama. O apelado afirma em contrarrazões que a apelação não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença. Alega que a apelação é uma repetição dos argumentos da petição inicial e da réplica. Conclui que o recurso não deve ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 60016947). Intime-se o apelante para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator